Tribunal: STF
Processo: HC 59005
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-16
Data de publicação: 1982-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. CONSTITUIÇÃO, ART-144, PAR-1., LETRA
"D". CRIME PRATICADO POR CIVIS CONTRA POLICIAL MILITAR. EM
PRINCÍPIO, A JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL SOMENTE PODEM SER SUBMETIDOS
OS POLICIAIS MILITARES, NOS CRIMES MILITARES, DEFINIDOS EM LEI.
OCORRENDO CO-AUTORIA DE CIVIL E POLICIAL MILITAR, SOMENTE DE FORMA
EXCEPCIONAL, CABE SUJEITAR O CIVIL A JURISDIÇÃO MILITAR ESTADUAL, SE
A IMPOSSIBILIDADE DE CISAO DO FATO DESACONSELHAR A SEPARAÇÃO DOS
PROCESSOS, MANTIDA, ASSIM, A UNIDADE DO PROCESSO E JULGAMENTO, EM
FACE DA CONEXAO OU DA CONTINENCIA, "UT" ART-78, IV, DO CPP.
PRECEDENTES DO STF, NO RHC N. 57.540 E NO CJ N. 6.274. SE O AGENTE E
CIVIL E A VÍTIMA POLICIAL MILITAR, O PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO
CRIMINAL DEVEM SER DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. HABEAS CORPUS
DEFERIDO, PARA QUE OS PACIENTES RESPONDAM A AÇÃO PENAL, NA JUSTIÇA
COMUM.